Tribunal: TJBA
Processo: 8036309-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036309-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILDEAN CESAR SANTOS BOAVENTURA PINTO

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ks/07

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO DE EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por GILDEAN CESAR SANTOS BOAVENTURA PINTO contra acórdão proferido em apelação, no qual se reconheceu a litispendência entre demandas rigorosamente idênticas e se extinguiu o processo mais recente, com fundamento no art. 485, V, do CPC, além de se ter caracterizado litigância de má-fé, com base nos arts. 80, III, e 81 do mesmo diploma. O acórdão embargado foi mantido pela Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do TJ/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para reexame do mérito da decisão.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, objetiva e expressa quanto à identidade entre as demandas, o reconhecimento da litispendência e a configuração da litigância de má-fé.

A tese de inexistência de litispendência foi expressamente enfrentada e afastada, com base na análise dos elementos documentais constantes dos autos, que revelaram a repetição da pretensão indenizatória com base no mesmo sinistro.

A parte embargante não demonstrou a existência de qualquer vício na decisão, utilizando os embargos como sucedâneo recursal com o intuito de rediscutir o mérito da causa.

A interposição manifestamente protelatória dos embargos autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A ausência de vícios formais na decisão afasta o cabimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 80, III, 81, 337, §§ 1º a 3º, 240, e 485, V.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, EDcl no AI nº 8026669-36.2023.8.05.0000, Rel. Desª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 14.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator, adiante registrado.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA